Tribunal: TJSP
Processo: 2035031-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que revogou a liminar anteriormente deferida, que havia suspendido a eficácia do Alvará de Edificação Nova no 2021/09256-00 e obstado a continuidade da execução das obras do empreendimento imobiliário pelas agravadas. 2. Documentação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que revogou a liminar anteriormente deferida, que havia suspendido a eficácia do Alvará de Edificação Nova no 2021/09256-00 e obstado a continuidade da execução das obras do empreendimento imobiliário pelas agravadas. 2. Documentação juntada aos autos apontando que os imóveis objetos dos autos não invadem área de preservação permanente, não são tombados, nem estão inseridos nos perímetros de área tombada. 3. Ausente o requisito do fumus boni iuris a autorizar a concessão da tutela provisória de urgência. Ademais, a decisão atacada não se apresenta teratológica e nem desprovida de legalidade, pelo contrário, está devidamente fundamentada e pautada no princípio do livre convencimento motivado judicial.
Decisão mantida. Recurso desprovido.